Tribunal: TJMT
Processo: 1025812-41.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025812-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS MARCOS RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 544.907.401-82 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025812-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025812-41.2023.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Marcos Ribeiro de Arruda.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, exercendo a função de policial penal, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de adicional de periculosidade, sob a alegação de inexistência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há previsão legal para a concessão de adicional de periculosidade aos profissionais do Sistema Penitenciário no Estado de Mato Grosso;

(ii) definir se é possível ao Poder Judiciário conceder o benefício na ausência de regulamentação legislativa específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de periculosidade, para servidores públicos estatutários, depende de previsão legal específica, não sendo aplicáveis as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

4.

A Lei Complementar Estadual n.º 389/2010 estabelece que os profissionais do Sistema Penitenciário são remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedando a inclusão de qualquer outra espécie remuneratória, como gratificação ou adicional de periculosidade.

5.

A inexistência de norma estadual regulamentadora inviabiliza a concessão do adicional pleiteado, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, em observância à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, atuar como legislador positivo e criar direitos ou vantagens não previstos em lei.

6.

O precedente interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que o adicional de insalubridade já incorporado ao subsídio inviabiliza o pagamento cumulativo de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de adicional de periculosidade aos policiais penais do Estado de Mato Grosso depende de expressa previsão legal estadual, inexistente no caso, o que impossibilita sua concessão pelo Poder Judiciário.

2.

A remuneração por subsídio, prevista na Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, veda a acumulação de adicionais ou outras espécies remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigo 37, X e XI; Lei Complementar/MT n.º 389/2010, artigo 18; Lei n.º 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1016182-90.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025812-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025812-41.2023.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Marcos Ribeiro de Arruda.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Lucas Marcos Ribeiro de Arruda.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Periculosidade (Agente Penitenciário).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
204946776):

julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, por ausência de previsão legal para a concessão do adicional de periculosidade postulado na demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id. 2204946777)
:
a parte recorrente defende o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025812-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025812-41.2023.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Marcos Ribeiro de Arruda.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Inicialmente, é importante ressaltar que o presente feito não deve ser sobrestado em razão do IRDR n.º 1001289-16.2023.8.11.9005, uma vez que referido incidente objetiva analisar se é devido, ou não,

ao servidor público estadual, na função de vigia de escolas estaduais, o adicional de periculosidade enquanto perdurar o exercício da atividade e a parte autora, ora recorrente, é policial penal.

Trata-se de Ação
de Cobrança
promovida por
Lucas Marcos Ribeiro de Arruda em face do

Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de implementar o adicional
de periculosidade em sua remuneração, por exercer a função de policial penal, pugnando pelo pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos
.

O conjunto fático revela que o recorrente
possui vínculo como
servidor público estadual, exercendo a função de Agente Penitenciário (Policial Penal), lotado no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas.

Aduz a parte autora que faz jus ao recebimento do mencionado adicional, em razão de atuar em função perigosa, possuindo direito à substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não tem direito ao adicional em questão, por ausência de previsão legal.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de improcedência deve ser mantida, pois, para o cargo da parte recorrente, não há previsão legal que reconheça o direito ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão. Ademais,
não há que se falar em aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários.

Além disso, especificamente sobre o adicional de periculosidade, o art. 18 da Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê que o sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória. Confira-se:

“
Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal”.

Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Assim, a inexistência de regulamentação estadual impede o pagamento de tal vantagem, não sendo admissível ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar, adentrar na esfera exclusiva do Poder
Legislativo
e disciplinar tal questão.

É o que disciplina o regramento da Sumula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado
,
sobre o adicional de periculosidade, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1016182-90.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)”.

Portanto, em razão da autonomia federativa e inexistência de
regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos
profissionais do Sistema Penitenciário,
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025